Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701904-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ROGERIO MARCOS DA SILVA DESPACHO Em respeito ao Princípio da Não Surpresa, insculpido no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que forneça esclarecimentos acerca do cabimento do presente recurso, uma vez que, ao que consta na petição de agravo de instrumento apresentada, a insurgência dos recorrentes tem como alvo pronunciamento judicial sem conteúdo decisório (emenda à inicial) (art. 1.001, Código de Processo Civil). Prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2023 18:29:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora